Tribunal: TJMT
Processo: 1048804-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048804-22.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JOACIR DOS SANTOS FORTES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSÍVEL LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, na qual alegou bloqueio abrupto de conta bancária, retenção indevida de valores e impossibilidade de realizar pagamento em estabelecimento comercial, postulando reativação da conta e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade do encerramento unilateral da conta, a inexistência de retenção indevida de valores, condenou a autora por litigância de má-fé e determinou remessa dos autos ao NUMOPEDE para monitoramento de possível litigância predatória.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, consignando que “ Pois bem, independentemente da absoluta ausência de provas sobre a narrativa supra (artigo 373, I, do CPC), a análise da explanação de ingresso deixa subentendido que o bloqueio da conta ocorreu poucos dias antes do ajuizamento da ação (15/12/2025).Entretanto, consoante pode ser observado nos extratos bancários anexos ao Id. 221610902 (Pág. 455), a última movimentação financeira ocorrida na conta mantida com a reclamada ocorreu na data de 26/03/2024, ou seja, há aproximadamente 02 (dois) anos.Tempestivo destacar que a reclamada, em respeito ao direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 6o, III, do CDC), encaminhou um e-mail à reclamante informando que, devido ao recebimento de alerta sobre movimentações recentes na conta bancária, efetuou o “bloqueio temporário” dos produtos para fins de análise e ainda, que daria um retorno no prazo de até 02 dias (Id. 221610911).Apesar do e-mail acima não possuir especificada a data de envio, subentende-se que o mesmo ocorreu em 20/03/2024, pois, nos termos do conjunto de mensagens vinculado ao Id. 221610899, a reclamada encaminhou um e-mail adicional na data de 22/03/2024, oportunidade em que informou que havia optado pelo encerramento da conta, bem como que o procedimento seria irreversível e ainda, solicitou os dados bancários da consumidora para fins de transferência do saldo existente.Segue destacado um pequeno trecho do referido documento:
Conquanto as razões do bloqueio temporário mencionado alhures não tenham sido documentalmente demonstradas, fato é que a reclamante não apresentou provas mínimas acerca da situação em que tomou conhecimento do bloqueio, razão pela qual, considerando ainda o fato de que há tempos a conta não é movimentada, inexiste verossimilhança na irresignação de ingresso.Além disso, o vídeo apresentado pela reclamante no Id. 218216465 apenas demonstra que a conta está inativa, nada mais.Conforme exarado em linhas anteriores, a reclamada, em harmonia com as normas do BACEN, comprovou ter encaminhado um e-mail à reclamante, ocasião em que cientificou a sua cliente que havia optado por cancelar definitivamente todos os produtos contratados pela mesma.É de bom alvitre registrar que, malgrado a requerente tenha mencionado que houve retenção indevida dos valores existentes em sua conta, tal versão não conserva credibilidade, haja vista que, em atendimento à solicitação da reclamada, informou voluntariamente os seus dados bancários em 22/03/2024 e, na data de 26/03/2024, o saldo existente foi transferido para outra conta de sua titularidade.A fim de facilitar a visualização do alegado, colaciono alguns trechos dos documentos anexados aos Id. 221610899 e Id. 221610902:
Apesar da reclamada responder objetivamente, ou seja, independentemente da configuração de culpa, pelos prejuízos causados aos consumidores por eventual falha proveniente da prestação dos seus serviços, imperioso registrar que existem no diploma consumerista algumas hipóteses excludentes da responsabilidade da figura do “fornecedor”.Preconiza o artigo 14, § 3o, I, do CDC que:“Art. 14. (...)§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;”. (Destaquei).Outrossim, dispõe o artigo 188, I, do Código Civil que:“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”. (Destaquei).Considerando que a reclamada comprovou ter enviado previamente (há aproximadamente 02 anos) à reclamante um e-mail informando que a instituição havia optado por cancelar definitivamente o vínculo existente entre as partes, consigno que não restou configurada nenhuma falha na prestação dos seus serviços, tampouco prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual, não há como este juízo proporcionar guarida às pretensões de ingresso, sejam elas de cunho obrigacional (reativação da conta) ou indenizatório (danos morais).Visando respaldar os fundamentos apresentados, segue a jurisprudência das Turmas Recursais de MT:“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DESINTERESSE COMERCIAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PENDENTE EM CONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, por isso não há falar em ofensa ao ônus da dialeticidade. 2. A instituição bancária, em contraprova, demonstrou a existência de notificação ao consumidor acerca do encerramento da conta bancária, o que atende as disposições da legislação setorial. 3. Ausência de falha na prestação do serviço. Restituição apenas do valor pendente em conta bancária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005567-09.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024)”. (Destaquei).“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor. Se houve o comunicado de que a conta corrente seria encerrada e o autor providenciou a retirada do saldo credor existente em conta, tal fato demonstra que ele efetivamente foi cientificado, logo, a instituição financeira agiu no exercício de seu direito, o que não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ - AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1024576-54.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2024).”. (Destaquei).Tendo em vista que a reclamada apresentou provas que impedem o reconhecimento do direito perseguido pela reclamante (artigo 373, II, do CPC), assinalo que outro caminho não há a ser trilhado, senão contemplar a improcedência da ação.Imprescindível registrar que, como consequência da análise das provas produzidas nos autos, este juízo evidenciou a litigância de má-fé da requerente, nos termos do artigo 80, II e III, do CPC, notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, ingressando com uma demanda contra a reclamada, mesmo ciente de que havia sido previamente notificada sobre o encerramento de sua conta há aproximadamente 02 (dois) anos.Igualmente, chamou a atenção do juízo a construção de uma narrativa fática sem qualquer lastro probatório, tanto é que a reclamante não fez questão de produzir provas em audiência de instrução para demonstrar que um “amigo” lhe ajudou a pagar a conta de um restaurante após constatar o questionado bloqueio da conta, tampouco que realmente tentou solucionar a questão no âmbito administrativo.Desta forma, evidente que a demandante, de forma intencional e maliciosa, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no dispositivo supra.Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte reclamante, eis que agiu com deslealdade processual.Ressalto que, caso a reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios de que cientificou previamente a autora que havia optado pelo encerramento definitivo dos produtos NUBANK e que transferiu o saldo existente para outra conta da consumidora, poderia ser eventualmente condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito por parte da demandante, o que deve ser combatido, pois o Código do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé.Por derradeiro, convém a este juízo registrar que demandas como a presente estão sendo submetidas com maior frequência ao crivo do Poder Judiciário.Não obstante tal fato, a questão é que a narrativa apresentada na peça de ingresso é exatamente a mesma registrada em processos analisados anteriormente por este juízo (1049152-40.2025.8.11.0002, 1049129-94.2025.8.11.0002, 1049150-70.2025.8.11.0002), todos patrocinados pela mesma causídica e que, curiosamente, foram julgados improcedentes e com a condenação dos autores nas penas de litigância de má-fé.Destarte, consigno ser imprescindível acionar o NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas), a fim de possibilitar a identificação, monitoramento e o combate à uma possível litigância predatória, assim como também ao uso abusivo da justiça por intermédio de demandas forjadas.3. DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Ademais, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c artigo 55, caput e parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 136 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).Por fim, DETERMINO que seja encaminhada uma cópia dos presentes autos ao NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas), a fim de propiciar o monitoramento e identificação de demandas semelhantes.Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, conforme o art. 40 da Lei no 9.099/95.
3. A instituição financeira comprovou ter comunicado previamente à consumidora acerca do bloqueio temporário e do posterior encerramento definitivo da conta bancária, em conformidade com as normas do Banco Central e com o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
4. Os documentos juntados aos autos demonstram que a última movimentação financeira da conta ocorreu aproximadamente dois anos antes do ajuizamento da ação, enfraquecendo a verossimilhança da narrativa apresentada na petição inicial.
5. A instituição financeira comprovou que solicitou os dados bancários da consumidora para transferência do saldo remanescente e efetivamente realizou a transferência para outra conta de titularidade da autora.
6. O vídeo apresentado pela autora apenas evidencia a inatividade da conta bancária, sem demonstrar bloqueio irregular, retenção indevida de valores ou tentativa frustrada de utilização da conta em estabelecimento comercial.
7. O encerramento unilateral da conta bancária, quando precedido de prévia comunicação ao consumidor e de disponibilização do saldo existente, configura exercício regular de direito e afasta a configuração de ato ilícito.
8. A autora não produziu prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à alegada impossibilidade de pagamento em restaurante e à tentativa de solução administrativa da controvérsia, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
9. A narrativa apresentada pela autora diverge das provas documentais produzidas nos autos, evidenciando alteração da verdade dos fatos e tentativa de obtenção de vantagem indevida, circunstâncias que caracterizam litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e III, do CPC.
10. A repetição de demandas semelhantes, patrocinadas pela mesma procuradora e com idêntica narrativa fática, justifica o encaminhamento dos autos ao NUMOPEDE para monitoramento de possível litigância predatória.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048804-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOACIR DOS SANTOS - CPF: 010.203.061-81 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026